Tribunal: TJBA
Processo: 8018783-54.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018783-54.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CID JUVENCIO PIMENTEL Advogado(s): DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECLASSIFICAÇÃO DE POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO SOLDO DO POSTO HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO QUE PERTENCIA NA ATIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – Na hipótese, tem-se que a via estreita do Writ é adequada à postulação do impetrante, uma vez que o seu objetivo é a sua reclassificação para o posto de 1º Tenente e, consequentemente, a revisão de seus proventos calculados com base no posto de Capitão, o que é perfeitamente viável em sede de Mandamus que aponta ato dito omisso. Desse modo, afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita. II - A partir da entrada em vigor da Lei 7.145/97, deu-se a reorganização dos postos e graduações da Polícia Militar, ficando estabelecido que as graduações de Aspirante a Oficial, Subtenente e Cabo seriam extintas na medida em que fossem sendo vagas. III - O Estado da Bahia alega que a previsão normativa de extinção das graduações em destaque não chegou a se concretizar, pois a Lei Estadual nº 11.356/2009, ao alterar o Estatuto da Polícia Militar, re-incluiu as graduações de Praças na escala hierárquica, assegurando àqueles que vierem a alcançar a graduação de 1º Sargento PM ou de Subtenente PM, o direito à percepção de proventos com base no posto de 1º Tenente PM. Ocorre que tal alteração legislativa não possui o condão de prejudicar o direito do Impetrante, pois este não poderá ser atingido por uma lei menos benéfica, até porque ele já possuía o direito adquirido de ter seu benefício da inatividade calculado com base nos vencimentos de Capitão PM. IV – Jurisprudência desta Corte no corpo do Voto. V - PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº 8018783-54.2021.8.05.0000 em que figura como Impetrante CID JUVENCIO PIMENTEL e como Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA